Tribunal: STF
Processo: AI 777937
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Reconsidero a decisão por mim proferida nestes autos, restando prejudicado, por consequência, o exame do recurso contra ela interposto (Petição nº 33374/2010).
    Passo a examinar, desse modo, o agravo de instrumento deduzido pela parte recorrente.
    O recurso extraordinário a que se refere o agravo de instrumento em questão foi interposto pelo Sindicato dos Farmacêuticos no Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Superior do Trabalho, está assim ementado:
    “DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. AJUIZAMENTO. PRESSUPOSTO DO COMUM ACORDO. NOVA REDAÇÃO DADA AO § 2º DO ARTIGO 114 DA CONSTITUIÇÃO ATUAL. O princípio da inafastabilidade da jurisdição pressupõe um direito já existente que está sendo ameaçado ou foi lesado. Essa não é a hipótese do dissídio coletivo de natureza econômica, no qual a pretensão é a criação das normas reguladoras das relações de trabalho entre as categorias profissional e empregadora. A nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004 ao § 2º do artigo 114 da Constituição atual impôs a necessidade de comum acordo entre as partes para o ajuizamento do dissídio coletivo de natureza econômica no âmbito da Justiça do Trabalho. O constituinte derivado, por intermédio desse novel pressuposto, não retirou definitivamente da Justiça do Trabalho o exercício do poder normativo. Apenas, no intuito de incentivar as negociações coletivas, e, consequentemente, prestigiar as soluções autônomas para os conflitos coletivos, criou-se uma exigência processual constitucional para o ajuizamento do dissídio coletivo de natureza econômica perante a Justiça especializada. Na ausência desse pressuposto, impõe-se a extinção do processo sem a resolução do mérito, a teor do inciso IV do artigo 267 do CPC. Recurso ordinário provido.” 
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em conjunto, as ADIs 3.392/DF, 3.431/DF, 3.432/DF, 3.520/DF, todas de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, fixou entendimento que desautoriza a pretensão recursal deduzida pela parte ora recorrente:
    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 1º, da Emenda Constitucional nº 45/2004, na parte em que deu nova redação ao art. 114, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal. 3. Necessidade de ‘mutuo acordo’ para ajuizamento do Dissídio Coletivo. 4. Legitimidade do MPT para ajuizar Dissídio Coletivo em caso de greve em atividade essencial. 5. Ofensa aos artigos 5º, XXXV, LV e LXXVIII, e 60, § 4º, IV, da Constituição Federal. Inocorrência. 6. Condição da ação estabelecida pela Constituição. Estímulo às formas alternativas de resolução de conflito. 7. Limitação do poder normativo da justiça do trabalho. Violação aos artigos 7º, XXVI, e 8º, III, e ao princípio da razoabilidade. Inexistência. 8. Recomendação do Comitê de Liberdade Sindical da Organização Internacional do Trabalho. Indevida intervenção do Estado nas relações coletivas do trabalho. Dissídio Coletivo não impositivo. Reforma do Poder Judiciário (EC 45) que visa dar celeridade processual e privilegiar a autocomposição. 9. Importância dos acordos coletivos como instrumento de negociação dos conflitos. Mútuo consentimento. Precedentes. 10. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.”(grifei)
    Cabe destacar, por oportuno, ante a inquestionável procedência de suas observações, o seguinte trecho do voto proferido pelo eminente Ministro GILMAR MENDES, Relator, por ocasião do mencionado julgamento conjunto:
    “Em relação à exigência de ‘mútuo acordo’ entre os litigantes para o ajuizamento do dissídio coletivo, tal previsão consubstancia-se em norma de procedimento, condição da ação, e não em barreira a afastar a atuação da jurisdição.
    …..................................................................................................
    Conforme ensinamento de Alice Monteiro de Barros, a intenção do legislador, ao condicionar o ajuizamento do dissídio coletivo de natureza econômica à comunhão de interesses das partes envolvidas, era restringir o poder normativo da Justiça do Trabalho, impondo-se mais uma condição para o exercício do direito de ação, o que está incluído na competência do legislador ordinário. Salienta, ainda, que ‘ausente esse pressuposto, considera-se que a possibilidade de negociação fica em aberto e é dado à categoria profissional valer-se da greve como recurso para alcançar algum tipo de ajuste, ainda que seja aquele voltado para o judiciário’. (BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. 3. ed. São Paulo: LTr, p. 1250, 2007).
    …..................................................................................................
    Ademais, conforme destacado nas manifestações da Procuradoria-Geral da República, a EC 45, ao exigir o mútuo acordo para o ajuizamento do Dissídio Coletivo, atende à Convenção 54 da Organização Internacional do Trabalho. Transcrevo, por oportuno, trecho do parecer da PGR na ADI 3.392:
    …..................................................................................................
    Ou seja, a OIT entende que a melhor forma de composição na resolução de conflitos coletivos deve privilegiar a normatização autônoma, evitando a imposição do poder estatal. No contexto brasileiro, como já analisado acima, isso significa enfraquecer o poder normativo que era dado à Justiça do Trabalho e expandir os meios alternativos de pacificação, como a mediação e a arbitragem, mesmo que estatal.
    …..................................................................................................
    Portanto, a nova norma constitucional busca implementar boas práticas internacionais, ampliando direitos fundamentais dos trabalhadores, na medida em que privilegia o acordo de vontades.” (grifei)
    E foi, precisamente, esse o sentido que o Plenário desta Suprema Corte conferiu ao tema ora em exame, eis que, em recentíssima decisão, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o RE 1.002.295/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema nº 841/RG, nele proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUIÇÃO, ART. 114, § 2º, INTRODUZIDO PELA EMENDA 45/2004. DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. AJUIZAMENTO. REQUISITO: NECESSIDADE DE COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DA ADI 3.423 (MIN. GILMAR MENDES, DJ DE 18/6/2020). DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 841, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘É constitucional a exigência de comum acordo entre as partes para ajuizamento de dissídio coletivo de natureza econômica, conforme o artigo 114, § 2º, da Constituição Federal,  na redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004’.” (grifei)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária ajusta-se à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego provimento ao agravo de instrumento, eis que se revela inviável o recurso extraordinário a que ele se refere.
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 09 de outubro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator